Tribunal: TJES
Processo: 0006144-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006144-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARIORRANA SANTOS GUIMARAES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS. VALOR DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRECEDENTE.
D
ESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AFASTAMENTO. PROVAS ROBUSTAS DO TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO desPROVIDO.

1.
A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, uma vez que materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas no boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação, laudo químico toxicológico, e declarações dos policiais militares, apontando a ré como autora do delito de tráfico de entorpecentes. Precedente do STJ.

2.

Os elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que os entorpecentes, apreendidos em poder da ré, eram destinados ao uso pessoal.
Ainda que assim não o fosse, a condição de
dependente de drogas
, é perfeitamente compatível com o tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício.

3. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006144-75.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DARIORRANA SANTOS GUIMARAES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
DARIORRANA SANTOS GUIMARÃES DE OLIVEIRA,
irresignada com a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (fls. 46/48), que a condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas, na forma privilegiada

(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06),
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer
a
absolvição
.

Alternativamente, pugna pela
desclassificação
, para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) (fls. 50/54).

Acerca dos fatos,
apurou-se

que, na tarde de 09/07/2022, policiais militares receberam informação de populares de que, na Av. São Geraldo, bairro Planalto Serrano, município de Serra/ES, havia uma mulher, de blusa florida e short cinza, realizando o tráfico de drogas.

No local indicado, DARIORRANA SANTOS GUIMARÃES DE OLIVEIRA, que correspondia à descrição recebida, tentou se evadir, ao perceber a presença das autoridades.

Consta que, no momento da abordagem, a ora apelante foi surpreendida na posse de 02 (duas) “cargas” de drogas, totalizando
55
(cinquenta e cinco) pedras de
crack
, e ainda, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva restou comprovada no boletim unificado nº 48291695 (fls. 04/05 do IP), auto de apreensão (fl. 20 do IP), auto de constatação (fl. 21 do IP), e laudo químico toxicológico (fl. 24).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela abordagem, Dalmacio Alves, e Rafael Coto Duarte, colhidas na esfera policial, e confirmadas em Juízo, indicando ter flagrado a ré em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, em contexto indicativo de que estava exercendo a mercancia (fls. 14/17 do IP e fls. 30/31).

Não há provas no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente.

Outrossim, nos termos da orientação jurisprudencial firmada no C. STJ,
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo, a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida, sobre a imparcialidade dos agentes (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023).

Nessa medida,
não prospera a tese absolutória.

Também
não há como acolher o pedido de desclassificação,
pois
os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que, os entorpecentes apreendidos com a ré, eram destinados ao uso pessoal.

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente de drogas, é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique, para sustentar o próprio vício.

A propósito,
não foram apreendid
o
s,
com a ré
, petrechos utilizados para o consumo de drogas, o que reforça a validade das provas
produzidas,
indicando que
DARIORRANA
estava, naquele local, exercendo a mercancia.

Dessa forma,

impõe-se a manutenção da condenação d
a
ré, nas iras do crime de tráfico de drogas.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.